Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743238-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003296-94.2015.8.07.0014, proposto por CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168563436 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que ela fora regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Na oportunidade, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o valor do bem imóvel em R$ 190.000,00, conforme a avaliação judicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o cumprimento de sentença objetiva o pagamento de dívida, no valor de R$13.881,73 (treze mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), tendo o imóvel de propriedade da executada sido objeto de penhora, com avaliação de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). A agravante sustenta que se encontra desempregada, e que a sua subsistência está sendo garantida pelo labor de sua filha, que presta serviços autônomos como designer de interiores, e aufere, em média, R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destaca que a gratuidade da justiça foi requerida em 2018, ainda na fase de conhecimento. Contudo, a apreciação do pleito somente ocorreu em 2023. Assevera que o laudo de avaliação do imóvel não foi objeto de perícia judicial, haja vista não ter sido confeccionado por profissional habilitado especificamente para essa atribuição, mas por Oficial de Justiça, o qual, embora tenha fé pública, não dispõe de todos os elementos necessários à efetivação de uma avaliação acurada. Ao final, a agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal para lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito da agravante à gratuidade da justiça, e desconstituído o laudo homologado pelo juízo de origem, determinando-se a realização de perícia judicial. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 52321425, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua atual atividade laboral e juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários da outra conta bancária, faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, a recorrente se manifestou na petição de ID 53319331, esclarecendo que está desempregada e não declara imposto de renda, além de possuir apenas a conta bancária junto ao C6 Bank. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No caso em apreço, a agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a recorrente colacionou aos autos somente a declaração de pobreza (ID 52204197) e extrato bancário (ID 52204198). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Do próprio extrato bancário juntado pela agravante, infere-se que ela possui outra conta bancária, porquanto existem transferências de valores para si própria. Na manifestação de ID 53319331, a agravante afirma que as transferências constantes nos extratos bancários se referem ao valor recebido após a realização do penhor de algumas joias de família. Contudo, não fora juntada qualquer documentação comprobatória. Não foram apresentadas as Declarações de Imposto Renda Pessoa Física ou consulta indicando ao sítio da Receita indicando a isenção, os demais extratos bancários e de cartões de crédito, relações de gastos e boletos, ou quaisquer outros documentos hábeis a corroborar a alegação de hipossuficiência da agravante. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Assim, verifica-se que, ainda que tenha sido dada oportunidade à parte recorrente, ela não se imiscuiu de seu ônus probatório. Ademais, ressalte-se que, nos autos de origem, fora determinada à agravante a comprovação da condição de hipossuficiente, ocasião em que ela se quedou inerte. Verifica-se que a agravante deixou de juntar a documentação requerida ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a referida ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELIDIDA. EXISTÊNCIA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGISTROS NEGATIVOS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente intimado, a parte agravante recolheu devidamente o preparo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. Além da ausência de declaração do imposto de renda ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, dos documentos colacionados não é possível verificar a alegada hipossuficiência, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. 5. A existência de registros negativos junto ao SERASA e de protestos em nome do agravante não se revelam como elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691810, 07035318120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS INFIRMADORES. PRESENÇA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Constatados elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, dada a juntada incompleta da declaração de imposto de renda e a ausência de apresentação de extratos bancários de todas as contas movimentadas pelo requerente, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668953, 07310039120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o Autor faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício se impõe. 4. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365725, 07003009620218070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi instado a comprovar que preenche os requisitos necessários para fazer jus à gratuidade. No entanto, apresentou mero extrato bancário, sem identificação do titular da conta, revelando a transferência para a conta corrente de benefício previdenciário ínfimo, bem como cópia da declaração de imposto de renda que, além de parcialmente ilegível, também está incompleta. Portanto, infere-se que o recorrente não desincumbiu-se do ônus de demonstrar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo acentuar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228956, 07225302420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Assim, inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que a recorrente faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 10:08:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.